Tribunal: TJSP
Processo: 0006798-28.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS NA PROPORÇÃO DE 60% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, DADA PELA LEI 13.964/2019 – RECURSO DESPROVIDO.